Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000402-18.2022.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: VILMA DE SOUZA UCHOA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001373-56.2021.8.11.0026, movida por VILMA DE SOUZA UCHOA, que deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, sob pena de multa diária, em valor equivalente a quinhentos reais, limitado à vinte mil reais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não será concedida medida liminar contra ato do Poder Público, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Argumenta que, a Recorrida trata-se de servidora pública estadual, cedida ao Município de Arenápolis, cujo ônus deve ser atribuído à este ente federativo.
Assevera que, o pagamento do adicional de insalubridade é condicionado à habitualidade do trabalho em condições insalubres, bem como a comprovação do grau de exposição, a indicar a faixa de enquadramento do benefício; pressupostos não demonstrados pela Autora.
Afirma que, em observância ao principio da proporcionalidade, devem ser aplicadas outras medidas coercitivas em substituição às astreintes.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a Agravada trata-se de servidora pública estadual, exercente do cargo de Técnica de Patologia Clínica, perfil Técnica de Laboratório, encontrando-se cedida ao Município de Arenápolis, com ônus para o Estado de Mato Grosso, conforme ato administrativo colacionado aos autos.
Narra a Recorrida que fora surpreendida com o comunicado, noticiando que a partir do mês de fevereiro/2021, o adicional de insalubridade deveria ser pago pelo Município de Arenápolis.
Afirma a Autora que, formulado requerimento de pagamento ao Município, este negou o pedido, ao fundamento da existência de Lei Complementar, prevendo a responsabilidade do órgão de origem para o pagamento de encargos dos seus servidores.
Postulado o pagamento junto ao Estado de Mato Grosso, o pedido foi negado, ao fundamento de vedação contida no Artigo 15, da Instrução Normativa SEPLAG no 06/2018.
Por tal razão, a Requerente, ora Agravada, propôs a ação originária, postulando pelo pagamento do adicional de insalubridade, deferida pelo Juízo de 1o Grau.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Instrução Normativa no 06/2018, da Secretaria de Estado de Gestão, ato normativo utilizado como fundamento para cessação do pagamento do adicional de insalubridade pelo Estado de Mato Grosso:
“Art. 15 O pagamento do adicional de insalubridade compete ao órgão ou entidade no qual o servidor esteja em exercício, seja na condição de cedido ou requisitado e que neste órgão ou entidade efetivamente trabalhe, com habitualidade ou em contato permanente com a condição insalubre comprovada por meio do LTCAT.
Parágrafo único. Não se aplica o estabelecido no caput deste artigo aos dispositivos em que houver lei específica.”
Nos termos da normativa de regência, o pagamento do adicional de insalubridade compete ao órgão no qual o servidor esteja em exercício; no caso, o Município de Arenápolis.
Todavia, existe ressalva expressa, de que o disposto no caput não se aplica quando houver lei específica. Este é o caso dos autos.
A Lei Complementar Estadual no 441/2011, estabelece em seu artigo 72, a permissão de cessão de servidores da carreira dos profissionais do SUS, com ônus para o órgão de origem.
Ademais, o Ato Administrativo no 164/2021/SEPLAG, que cedeu a servidora à Prefeitura Municipal de Arenápolis, prevê de forma expressa que o ônus competiria ao órgão de origem, no caso, o Estado de Mato Grosso.
Assim, em princípio, a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, mostra-se ilegítima, de modo que, acaso a Administração Pública constate eventual vício, compete à esta revogar o ato (cessão) por inteiro, não somente o pagamento de benefício.
De mesmo modo, não se evidencia, em sede de cognição sumária, outra medida coercitiva capaz de substituir as astreintes, consignando-se que, acaso esta se mostre excessiva, ou insuficiente, poderá o Magistrado alterá-la, até mesmo de ofício.
Feitas estas considerações, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano aventados pelo Recorrente, não havendo se falar em esgotamento do objeto da ação, diante da reversibilidade da medida acaso, ao final, a demanda venha a ser julgada improcedente.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários à ao seu sobrestamento, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator